Tribunal: STF
Processo: RE 92768
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-19
Data de publicação: 1980-08-19

Ementa:
COISA JULGADA - HONORARIOS DE ADVOGADO FIXADOS NA SENTENÇA PROLATADA
NA FASE DE COGNIÇÃO, JA TRANSITADA EM JULGADO, TOMANDO-SE POR BASE O
VALOR DA CONDENAÇÃO, NÃO PODEM SER ALTERADOS NA FASE DE EXECUÇÃO,
SOB PENA DE OFENSA A RES JUDICATA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO
E PROVIDO.